Tribunal: TJDFT
Processo: 0703466-71.2019.8.07.0018
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-18

Ementa:
CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO À EDUCAÇÃO. ATENDIMENTO DOMICILIAR. PESSOA COM DEFICIÊNCIA. PREVISÃO LEGAL. INTERRUPÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.

1. Às pessoas com deficiência que comprovadamente não possuem condições de deslocamento à unidade escolar, em razão de seu estado clínico, deve o Estado providenciar o serviço de educação domiciliar, nos termos do art. 208, III, da Constituição Federal, do art. 232 da Lei Orgânica do Distrito Federal e do art. 1o da Lei 13.146/2015.
2. Diante da total impossibilidade de deslocamento diário para a escola, em razão do estado clínico do menor, o único modo de garantir seu acesso à educação, visando a inclusão social e cidadania, é o sistema domiciliar, cuja interrupção não se justifica.
3. Reexame obrigatório não provido.